Tribunal: TJDFT
Processo: 0745871-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0745871-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR DE MIRANDA ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela/liminar, interposto por LUCIMAR DE MIRANDA ALMEIDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0740270-50.2023.8.07.0001, indeferiu pedido de readequação de descontos em limite máximo de 35% de seus rendimentos. Em suas razões recursais (ID: Num. 52783867), a parte agravante sustenta que “é possível ao consumidor a revogação da autorização para débito em conta corrente das prestações avençadas”. Diz que realizou “o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de desconto automático na conta bancária” Requer a concessão de antecipação de tutela para determinar que o ora agravado se limite a descontar na conta corrente/salário autora no percentual máximo de 30% a 35% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, auferidos pela autora a título de remuneração/salário. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Verifica-se dos autos que a agravante requereu administrativamente o cancelamento da autorização para a realização de descontos em suas contas bancárias, todavia, alega não ter logrado êxito em tal pedido. A Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe em seu art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Desse modo, os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular, como é o caso dos autos. Assim, não obstante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de incidência da limitação de 30%, constante da Lei n° 10.820/2003, nos descontos realizados em conta corrente bancária, a retenção de praticamente a integralidade dos proventos da parte devedora viola o princípio da dignidade da pessoa humana, ensejando, pois, sua limitação. Nessa senda, em uma análise inicial, entendo que o percentual de 35% se mostra razoável porquanto preserva o equilíbrio econômico do contrato, garantindo ao credor o recebimento de seu crédito sem, contudo, onerar demasiadamente o devedor. Assim, presente a probabilidade do direito. Por outro lado, é evidente o risco de dano, visto que os grandes descontos automáticos continuam sendo realizados na conta da autora/agravante, o que está comprometendo a sua subsistência, conforme demonstram o contracheque e o extrato presente aos autos, em flagrante violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Ademais, não se verifica prejuízo para o agravado, ante a reversibilidade da medida liminar que suspender os descontos automáticos na conta corrente da agravante. Ressalto, por relevante, que a referida limitação de desconto não importará em perdão da dívida, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade total até o início das tratativas negociais previstas no art. 104-A e art. 104-B do CDC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que se limite os descontos na conta corrente/salário autora no percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos, auferidos pela autora a título de remuneração/salário. Comunique-se ao Juízo de origem os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador